Tribunal: TCU
Processo: 011.617/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. "QUINTOS".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao ato de aposentadoria do sr. Geraldo Lopes da Silva; 9.2. dispensar a devolução dos valores recebidos em boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência desta deliberação ao sr. Geraldo Lopes da Silva no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias; 9.3.3. caso o interessado opte por continuar aposentado ou não tenha possibilidade jurídica de retornar à atividade, emita novo ato concessório no prazo de trinta dias, com exclusão de um dos quintos de FC 4 concedidos, haja vista que, consoante as datas informadas no formulário e-Pessoal 36.859/2020, não exerceu a função pelos 1.825 dias necessários para a incorporação de cinco "quintos"; 9.4. orientar o Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região a observar rigorosamente o que dispõe o art. 101 da Lei 8.112/1990, inclusive para fins de incorporação de "quintos"; 9.5. determinar à Sefip que oriente seus servidores a examinarem o tempo de exercício de função informado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região, de forma a apurar se está sendo observado o disposto no art. 101 da Lei 8.112/1990, de modo a evitar concessão irregular de "quintos".